Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-19.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A ausência de juntada do instrumento contratual que teria dado origem ao débito inviabiliza a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A ausência de juntada do instrumento contratual que teria dado origem ao débito inviabiliza a demonstração da relação jurídica alegada, não sendo suficientes planilhas e extratos produzidos unilateralmente pelo credor. Em caso de contestação por negativa geral, apresentada por curadoria especial, exige-se prova robusta da obrigação (art. 341, parágrafo único, CPC). Correta a sentença que reconhece a insuficiência probatória e julga improcedente a ação de cobrança. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.